Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO: 0702683-31.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS VINÍCIUS RAMOS TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal (ID 32294071) manuscrita por MARCOS VINÍCIUS RAMOS TEIXEIRA, em seu próprio benefício. Em virtude de a petição ser confusa, sem indicação de objeção a ato coator ou decisão específica e não instruída com documentos que permitam o exame do alegado, e por encontrar-se o requerente preso na Penitenciária da Papuda e desprovido de advogado constituído, nomeei a Defensoria Pública (ID 32301783), para acompanhar o feito e providenciar sua necessária instrução, viabilizando a análise do requerimento, sob pena de não admissão. Em petição (ID 32684034), a Defensoria Pública informa que o requerente cumpre pena total de 14 anos e 2 meses, tendo cumprido até a presente data 8 anos, 11 meses e 25 dias, encontrando-se atualmente no regime fechado. Esclarece que o requerente pretende seja aplicado o percentual mais favorável de 40% para a progressão de regime, à luz da Lei 13.964/2019. Informa, contudo, que no processo de execução “houve recente pedido de mão própria no mesmo sentido de adequação do percentual para progressão de regime, sem decisão até o momento”, tendo a Defensoria Pública se manifestado pela apreciação do pedido, em vista do “direito de petição do sentenciado”. grifo original Acrescenta que o Ministério Público oficiou naquele feito pelo indeferimento do pedido, em razão de ser o reeducando reincidente específico em crime equiparado a hediondo, de forma a obstar a aplicação da do percentual de 40%. Nesse aspecto, confirma a condenação do requerente por crimes de tráfico de entorpecentes, de forma a caracterizar a reincidência específica em crime equiparado a hediondo. Ao final asseverou não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente pedido.”. Nessa linha, denota-se que o requerente vem sendo assistido na execução penal pela Defensoria Pública, que nada tem a requerer em seu favor. Logo, inexiste interesse de agir, o que impede o processamento da presente petição criminal. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta eg. Corte, não admito a presente petição criminal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator